Tribunal: STF
Processo: RE 233095
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: desistência requerida pelo impetrante
 para viabilizar a adesão ao REFIS: homologação. Precedentes.
1.
 A homologação da desistência do mandado de segurança não implica
qualquer juízo sobre o direito da impetrante de aderir ao Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS, matéria que, de resto, nem é objeto
do mandado de segurança.
2. Mandado de segurança: desistência
que independe da anuência do impetrado ou da pessoa jurídica de
Direito Público, de que haja emanado o ato coator sem distinção, na
jurisprudência do STF, entre a hipótese de impetração de competência
 originária e aquela pendente do julgamento de recurso.